Tribunal: TJSP
Processo: 0005030-32.2009.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005030-32.2009.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é
embargante ARGEMIRO BATISTA DE ARAÚJO, Apelantes UMBERTO
ANTONIO GUERRA, WAINER PIRES CAMARGO, WALDEMAR PEREIRA DE
ANDRADE FILHO, MAURÍCIO JOSÉ BONJARDIM, SÉRGIO YOSHINORI
TAKASUSUKI, ALOÍSIO DE OLIVEIRA, FABIANO ROSSETTE POLIS, JOÃO
ANDRÉ TEIXEIRA, KUNITAKA MATSUO, VLADIMIR JOSÉ LORENCETTI,
AROLDO SHIDEAKI NIYAMA, HAROLDO APARECIDO SILVEIRA, AILDO
LEME DA SILVA, ANTÔNIO GONÇALVES SOBRINHO, FRANCISCO
ATAÍDE DOS SANTOS, GILBERTO DE OLIVEIRA, SALVANDIR MAMONI,
JOÃO GOMES TEIXEIRA, LEONARDO ADAMEC YOSHIO UTINO, MARCOS
ROBERTO AMARAL DOS SANTOS, MASSAGI SATO e MAURÍCIO
CHICARELO, é apelado INTERBEEF SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005030-32.2009.8.26.0218/50000 -Voto no 49618
2
VOTO No: 49618
EDEC.No: 0005030-32.2009.8.26.0218/50000
COMARCA: GUARARAPES
EBTE. : ARGEMIRO BATISTA DE ARAÚJO
EBDO. : UMBERTO ANTONIO GUERRA E OUTROS
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição e erro material Análise
clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 398/402 no
tocante à fundamentação, pois: não foram enfrentados todos os argumentos; a penhora
recaiu sobre a parte do crédito do ICMS que não
estava bloqueado; buscaram prosseguir com a
penhora sobre o restante do crédito do ICMS; não
conseguiram penhorar quantia suficiente para
satisfazer a execução; o acórdão baseou-se em
premissa equivocada; a sucumbência foi fixada de
forma
inadequada;
o
devedor
não
pode
ser
beneficiado; deve ser observado o art. 85, §10
do CPC. Prequestiona a matéria.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005030-32.2009.8.26.0218/50000 -Voto no 49618
3
No caso concreto, não há qualquer
contradição no aresto, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO
CRUZ ARENHART. Processo de Conhecimento Vol. 2.
p.545. Revista dos Tribunais. 2007. São Paulo.),
o que não ocorreu no caso em questão.
Não há vício, restando evidente a
tentativa de a parte buscar o reexame da
matéria.
Os
marcos
temporais
para
o
reconhecimento da prescrição intercorrente foram
devidamente
analisados,
conforme
consignado
expressamente a fl. 401.
No
caso
concreto,
a
inércia
é
patente, restando incabível e inadequado o exame
da matéria, sobretudo acerca da extensão da
penhora.
Trata-se
de
questão
completamente
alheia ao objeto da sentença e do acórdão.
Além disso, respeitada a argumentação do embargante, a fixação e majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais foram definidos de acordo com a
lei adjetiva, mais precisamente art. 85, §§2o e
11 do CPC (fl. 402).
Não há vício no aresto, pois todos
os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela
parte, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação
lógico-jurídica
adotada
no
acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil de 2 015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005030-32.2009.8.26.0218/50000 -Voto no 49618
4
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator